Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento - Irregularidade formal. CPC 1.021, § 1o. Princípio da dialeticidade.
Não se conhece de agravo interno cujas razões são incongruentes com os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.